Tribunal: TJDFT
Processo: 0722659-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722659-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ORLANDO LOURENCO DE ALMEIDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros SA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos de ação ordinária, deferiu pedido da parte autora, em sede de tutela de urgência, para determinar à agravante que seja autorizada a internação em UTI da parte agravada, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para internação em leito de UTI, conforme relatório médico anexado à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar (...) Assim, demonstrada a qualidade de beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de ser internada em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se verifica, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para que seja internada em leito de UTI, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, §4o, CPC (Grifamos, id. 196254553, autos originários no 0710886-87.2024.8.07.0007). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o agravado ainda não cumpriu os prazos de carência, uma vez que a adesão do beneficiário ocorreu somente em 12/04/2024. Sustenta que esses prazos são de pleno conhecimento da parte agravada, pois estão descritos nas condições gerais e na carteirinha. Assevera que o agravado não foi surpreendido com o período de carência; pelo contrário, já detinha conhecimento de tal fato, ressaltando que este consta no contrato pactuado e, ainda, expressamente previsto na legislação que rege os planos de saúde. Aduz que não foi demonstrada qualquer situação de urgência ou emergência que implicasse risco imediato à vida do agravado, uma vez que o relatório médico informa que o paciente foi admitido em virtude de tontura e sensação de desequilíbrio. Destaca o normativo da ANS, bem como a Lei 9.656/98, os quais preveem que o atendimento integral somente será coberto após cumprir a carência para atendimento hospitalar. Além disso, defende que o valor fixado na decisão agravada a título de astreintes é desproporcional, tendo em vista a inexistência de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação. Por isso requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual foi indeferido na decisão de ID 59919623. Preparo recolhido no ID 59847532. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Conquanto seja tempestivo o presente recurso, não é passível de conhecimento, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário em 3.9.2024 (ID 209824756). A superveniência do novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio. Nesse sentido, colaciono julgado desta Relatoria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria por meio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1681403, 07316655520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator